Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. MICROSSEGURO. TEMA 972 DO STF. DANOS MORAIS POR DESVIO PRODUTIVO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré à repetição de indébito do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 2.061,32 (dois mil, sessenta e um reais e trinta e dois centavos) e microsseguros no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), incluídos no valor de empréstimo, contratado com a parte ré.
2. Em seu recurso inominado, alega que houve venda casada, tendo sido forçada a consentir com a contratação do seguro de proteção financeira para conseguir realizar o empréstimo de dinheiro. Alega que houve afronta ao dever de informação ao consumidor, constante do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a reforma da sentença, devendo os seguros serem consideradas abusivos e devolvidas na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Requereu, ainda, a condenação por danos morais, por desvio produtivo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Em contrarrazões, a parte ré alega que a sentença deve ser mantida em razão da legalidade dos procedimentos adotados por ela em relação as cobranças dos seguros. Impugnou a gratuidade de justiça requerida pela parte autora.
4. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. Gratuidade de Justiça. A parte autora juntou diversos documentos (ID. Num. 32153110) que demonstram seu estado de hipossuficiência, sendo desnecessária nova intimação para juntada de outros, tendo em vista que restou demonstrado que os seus proventos, de servidora pública, praticamente estão sendo consumidos com pagamentos de diversos empréstimos, estando na situação de superendividamento, de modo que a gratuidade de justiça deve ser deferida.
6. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A parte ré juntou documento Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro (ID. Num. 32152447 - Pág. 10), assinado pela parte autora, constando o número do bilhete do seguro no qual a parte autora autoriza o pagamento do valor do prêmio em conjunto com o pagamento do financiamento. Consta, ainda, a informação de que o segurado poderia desistir do seguro contratado no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da assinatura da proposta. Nesse sentido, não houve indício de venda casada e tampouco houve imposição de contratação obrigatória de seguro.
7. Conforme restou decido no REsp no 1.639.259, Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Aplicando tal regramento ao caso dos autos, verifica-se que a proteção financeira contratada pela parte autora faz parte dos produtos oferecidos pela mesma instituição financeira, no entanto não houve a demonstração de má-fé, uma vez que o seguro de proteção financeira tem por objetivo salvaguardar o segurado de demissão involuntária, morte ou incapacidade física total ou temporária que, prevista em contrato, garante a cobertura do saldo devedor do financiamento, protegendo o consumidor de um imprevisto.
8. Precedente: (Acórdão 1368245, 07034975020218070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Registra-se, ainda, que a parte autora, sendo servidora pública, com cargo de Professora, alega possuir dívidas de empréstimo que somam o valor total de R$ 192.118,62 (cento e noventa e dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos), além de outras despesas cotidianas (ID. Num. 32153111 – Pág. 3), de modo que tal questão demonstra que a adesão ao seguro lhe beneficiará caso não consiga honrar com os pagamentos devido à parte ré.
10. MICROSSEGURO. Noutro ponto, a cobrança de microsseguro, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), inserida no contrato de empréstimo, se mostra ilegítima, uma vez que não restou demonstrada a contratação espontânea da parte autora. Registra-se, ainda, que a parte ré não trouxe qualquer especificação sobre do que se trata e em que condições tal seguro favorecerá a parte autora, demonstrando a duplicidade de cobrança de seguros. Portanto, neste caso, restou demonstrada a sua abusividade, devendo a devolução se dar na forma dobrada, conforme previsto no parágrafo único, do art. 42, do CDC.
11. DANO MORAL POR DESVIO PRODUTIVO. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não houve a demonstração de que a dignidade da parte autora foi atingida com a cobrança de valores indevidos. Não houve negativação do nome da parte autora ou tratamento desrespeitoso que fugisse das regras de boa conduta nesse tipo de negociação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, por desvio produtivo, tratando-se no caso de mero aborrecimento.
12. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
13. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários, em razão da inexistência de recorrente vencido.